Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-48.2021.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000023-48.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELTON PIZZATTO - CPF: 218.956.178-71 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JAILSON DE SOUSA MOURA - CPF: 545.754.271-87 (ASSISTENTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA (VÍTIMA), GUTEMBERG DE LUCENA ALMEIDA - CPF: 689.712.571-72 (VÍTIMA), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (VÍTIMA), LICIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 262.962.438-20 (ASSISTENTE), REGINALDO ARRUDA DE SANTANA - CPF: 930.296.321-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DESACATO,
RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – VÍTIMAS POLICIAIS – PALAVRAS QUE NÃO CAUSARAM TEMOR – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTA O MEDO INCUTIDO ÀS VÍTIMAS PELAS AMEAÇAS PROFERIDAS NO MOMENTO DA PRISÃO DO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AÇÃO EM MOMENTO DE RAIVA E DESCONTROLE EMOCIONAL – IRRELEVÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – DESCABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PISTOLA DESMUNICIADA – INVIABILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO –
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO APREENDIDA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado durante a instrução processual que as ameaças proferidas na lavratura do auto de prisão em flagrante causaram temor às vítimas, inviável a absolvição, sendo irrelevante se foram dirigidas para policiais civis.

Inexistindo dúvidas de que os xingamentos tinham o nítido propósito de desprestigiar a dignidade do cargo público ocupado pelos policiais que efetuaram a prisão do agente, não há falar em absolvição, até porque o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, especialmente por se tratar de arma de fogo, que possui a comercialização regulamentada por decreto e procedimentos específicos para aquisição, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Não há falar em atipicidade da conduta de possuir e guardar arma de fogo desmuniciada, pois o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/063 é mera conduta e perigo abstrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Helton Pizzatto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal n. 1000023-48.2021.8.11.0021, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
), desacato (CP, art. 331), receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Em suas razões recursais a defesa postula a absolvição quanto ao delito de ameaça pela atipicidade da conduta, já que não há provas de que as palavras proferidas tenham causado temor às vítimas. Requer ainda a absolvição quanto ao desacato, porque a ação ocorreu em momento de raiva e descontrole emocional, inexistindo provas da intenção do agente de desrespeitar ou menosprezar os policiais.

Em seguida, pleiteia a absolvição em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, por ausência de potencial lesivo, visto que a pistola estava descarregada e, por fim, pugna pela desclassificação da receptação para a forma culposa do tipo, sustentando que o agente desconhecia a origem ilícita da arma de fogo. Subsidiariamente, “
requer o redimensionamento da reprimenda imposta, a fim de que seja afastado o concurso formal
” (Id. 210631678).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (Id. 210631680).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo interposto, em conformidade com as contrarrazões (Id. 210631680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 4 de junho de 2020, por volta das 7h30min, na residência localizada na rua C6, n. 110, bairro Guarujá Expansão, na cidade de Água Boa, o
acusado Helton Pizzato
possuía uma pistola, marca Taurus, calibre .380, numeração de série KFW11774, com carregador; uma espingarda, marca Rossi, calibre 36, numeração de série S743293 e dez munições intactas, calibre .380, marca CBC,
sem autorização e em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e local, o
acusado Helton Pizzato
tinha em depósito, para consumo pessoal, duas porções pesando aproximadamente 10g, de maconha, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de um cachimbo de vidro e um utensílio conhecido como “
dichavador
”.

Em ato contínuo, o
acusado Helton Pizzato
desacatou funcionário público no exercício da função, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo e quem lhe estava prestando auxílio.

Na mesma ocasião, o
acusado Helton Pizzato
ameaçou por meio de palavras de causar mal injusto e grave aos policiais Gutemberg de Lucena Almeida e Wandervaney Soares da Silva.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Extrai-se dos autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n° 1000975-61.2020.8.11.0021, na residência do denunciado foram encontradas 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .380, n° de série KFW11774, com carregador, 01 (uma) espingarda, marca Rossi, calibre 36, n° de série S743293 e 10 (dez) munições, calibre .380, marca CBC, intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em perfeito estado de funcionamento, podendo ser utilizadas eficazmente para a perpetração de crime, conforme se verifica no Termo de Apreensão na fl. 29-IP e Exame de Eficiência de arma de fogo e munição de fls. 93/104-IP (id. 46782430).

Nesse ínterim, a equipe policial constatou que a pistola, marca Taurus, calibre .380, n° de série KFW11774, era produto de um furto ocorrido na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, conforme B.O. 1189/2013 de 13/05/2013 de fl. 39-IP (id. 46782430).

Consta do inquérito policial que o denunciado HELTON PIZZATO trazia consigo drogas consistentes em duas porções de maconha, pesando aproximadamente 6,450 g (seis gramas e quatrocentos e cinquenta centigramas) e 4,420 g (quatro gramas e quatrocentos e vinte gramas), para consumo pessoal, 1 (um) cachimbo de vidro e 1 (um) utensílio conhecido como dichavador, conforme Laudo de Constatação de Droga de fls. 105/110 (id. 46782430).

Diante disso, o denunciado ofereceu resistência ao ser conduzido até a Delegacia, local em que
HELTON PIZZATO
desacatou e ameaçou
Gutemberg de Lucena Almeida
e
Wandervaney Soares da Silva
, afirmando que os policiais estavam “
decretados”
. Vale esclarecer que este é o termo comumente utilizado por membros de organização criminosa que significa estar marcado para ser morto.

Como consequência, foi efetuada a prisão em flagrante delito do increpado. (...)
” (Id. 210631162).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça
(CP, art. 147,
caput
), resistência (CP, art. 329,
caput
), desacato (CP, art. 331), receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo pela prática dos crimes de
receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), ameaça (CP, art. 147,
caput
), desacato (CP, art. 331) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
)
, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1

ano e 7

meses de detenção
e
1 ano de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, e o pagamento de
20
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a
absolvição quanto ao delito de ameaça
pela atipicidade da conduta, pois, conforme se depreende “
das declarações prestadas pelos policiais militares, nenhuma das vítimas se sentiu temerosa com as supostas ameaças proferidas pelo acusado
”.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase policial, o
acusado Helton
admitiu ter proferido ameaças contra os policiais, oportunidade em que pediu desculpas e justificou que “
estava nervoso devido a sua prisão
” (Id. 210631153, p. 61).

Em juízo, o acusado permaneceu em silêncio (Id. 210631668).

Ouvido na delegacia de polícia, o investigador
Jaison de Sousa Moura
afirmou que, durante a elaboração do boletim de ocorrência, o acusado Helton “
ameaçou afirmando que os policiais estavam decretados, linguajar utilizada por membros de organização criminosa com significado de ‘morte/mandar matar’
” (Id. 210631153, p. 47).

Igualmente, a policial civil
Wandervaney Soares da Silva
narrou em juízo que, após ser preso em flagrante delito, já na delegacia, o acusado proferiu ameaças dirigidas ao delegado e à declarante, ressaltando que as suas ameaças causaram temor, notadamente porque membros do Comando Vermelho já haviam invadido a residência de outra policial civil:

“
(...)
Testemunha:
Nós fomos fazer o cumprimento de busca. O Helton, a principio apresentou resistência da nossa entrada na casa. Chamou a atenção da esposa dele por ter aberto o portão. Estava em posse de, acho que era a chave de um cofre que havia no guarda-roupa, que é onde foi encontrada a arma, né. E ele não queria entregar essa chave. Estava a todo momento falando o que que a gente estava fazendo lá, que a gente não tinha o que fazer. Falou algumas palavras lá, alguns xingamentos... nervoso. A mulher dele pedia calma. Na hora de ser algemado a gente teve que mostrar uma proporção de força e de número maior para poder trazê-lo para a delegacia, porque ele tava muito nervoso, né. E aqui na delegacia ele proferiu algumas ameaças mais diretas a mim e ao Dr. Gutemberg. Na época ele estava envolvido com o pessoal aqui que tem vínculos com organização criminosa, né, isso foi naquele período, né. (...)

Ministério Público:
A ameaça de morte foi no sentido de que? O que? Falando o que

Testemunha:
No sentido de é... “vocês vão ver”. Como naquela época, hoje eu não tenho notícias do Helton envolvido, Hoje em dia com esse pessoal, né. Envolvido com esse pessoal, mas como naquela época ele estava envolvido com esse pessoal do CV. Que inclusive um dos que havia adentrado a casa da policial civil Heloisa aqui, né... que estariam trabalhando pra ele na época e tudo... então naquela época, sim, a gente se sentiu ameaçado, né, por ele proferir essas palavras assim... dizer que nós iriamos ver, que não sabíamos com quem estávamos mexendo. Esse tipo de palavra

Ministério Público:
ele falou que vocês estavam decretados?? Foi isso que ele falou?

Testemunha:
Sim. Ele usou esse termo.

Ministério Público:
No sentido de que a facção criminosa os mataria? É isso?

Testemunha:
Sim. O termo decretado é isso.

(...)

Defesa:
Com as investigações, foi verificado se o Helton pertence à facção criminosa?

Testemunha:
É... embora não estejamos tratando do assunto organização criminosa, né, mas, como nós investigamos na época, que foi o roubo da Helô, o que nós tínhamos era: os rapazes que trabalhavam pra ele, um certo auxílio logístico que deu no local... uso de internet, essas coisas. Mas o Helton em nenhum momento apareceu no grupo de faccionados, ou como integrante ou como algum vulgo. Deixar claro também que essa ameaça foi proferida de fato, né. Nós na época, principalmente eu e o Dr. Gutemberg, por estarmos a frente da equipe, nos sentimos ameaçados. Mas posterior a isso, ele, na própria delegacia, depois ele mostrou-se arrependido dos fatos que haviam acontecido naquele dia.

Defesa:
Ele chegou a pedir desculpas a você?

Testemunha:
Chegou.

Defesa:
Ao doutor Gutemberg também? Você tem conhecimento?

Testemunha:
Não tenho. Não sei (...)
” (relatório de mídias de Id. 210631669).

Nesse contexto, ainda que a defesa afirme que as palavras não causaram temor às vítimas, mormente porque são policiais civis, a prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo denota que as ameaças incutiram medo, sobretudo porque as investigações apontavam que o réu era simpatizante de facção criminosa, cujos integrantes haviam invadido a residência de uma policial como forma de retaliação às investigações instauradas naquela cidade.

Aliás, o fato de terem sido proferidas em momento de raiva ou descontrole emocional não afasta a tipicidade da conduta, especialmente se não há dúvidas de que as ameaças proferidas causaram real temor de concretização do mal prometido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E TORTURA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147, CAPUT, ART. 163, § ÚNICO I, C/C ART. 69 do CP, ART. 1, II, § 3º, DA LEI N. 9.455/97, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA E DANO -

ATIPICIDADE -

2.1.1. AMEAÇA PROFERIDA EM MOMENTO DE CÓLERA – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO NÃO CONDICIONADA AO ESTADO DE ÂNIMO DO AGENTE (...) 2.1.1.
O nervosismo não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 147 do CP, mormente porque, nesta situação, a ênfase, conferida pela cólera, à intenção de praticar o mal injusto e grave, acaba por provocar maior temor na vítima
(...)
” (TJMT – apelação n. 1005213-75.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 1º.3.2024).

Assim, demonstrada a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de ameaça descrito na denúncia, a condenação deve ser mantida.

Em seguida, a defesa postulou a
absolvição quanto ao delito de desacato
, porque a conduta ocorreu em momento de raiva e descontrole emocional, inexistindo provas da intenção do agente de desrespeitar ou menosprezar os policiais civis.

No entanto, a testemunha
Wandervaney Soares da Silva
enfatizou nas suas declarações em juízo que os xingamentos tinham o nítido propósito de desprestigiar a dignidade do cargo público ocupado pelos policiais, inexistindo dúvidas do dolo específico do agente:

“
(...)

Ministério Público:
Os xingamentos que ele proferiu contra vocês (...) foi mais o menos o que?

Testemunha:
Ah... era “bando de idiotas”, “incompetentes”, né. Esse tipo de coisa denegrindo a nossa honra, enquanto profissional. Nada em questão de cor ou de coisa assim. Mas enquanto o nosso exercício da profissão em que a gente estava cumprindo ali, né, nos achando incompetentes para tal. Esse tipo de coisa. (...) Sim, estávamos identificados como policiais durante o cumprimento do mandado de busca (...)
” (

Além disso, ao contrário das alegações da defesa, “
estará configurado o crime de desacato nas situações em que o sujeito se encontra acometido de um estado de cólera ou de ira, até porque é justamente nesses momentos de descontrole que as pessoas em regra se revelam e atentam contra bens jurídicos alheios
” (MASSON, Cleber. ‘
Direito Penal: parte especial (arts. 213 a 359-H)
’, vol. 3, 9 ed., Rio de Janeiro: Método, 2019, p. 704).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ABUSO DE AUTORIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido do autor para ser consumado
(...)
”(STJ – AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 22.3.2024).

Assim, os elementos probatórios trazidos aos autos não deixam dúvidas de que o acusado tinha a intenção de menosprezar a função pública ocupada pelos policiais e a perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação pela sua prisão, não elide a culpabilidade do agente, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

A defesa postulou a
absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
pela atipicidade da conduta, aduzindo que a ação não ofereceu perigo à incolumidade pública, pois a arma de fogo apreendida estava descarregada.

Todavia, o crime de posse irregular de arma de fogo, além de outros previstos na Lei n.
10.826
/03, é considerado de mera conduta e perigo abstrato, tutelando a incolumidade pública, de modo que a virtual capacidade ofensiva é suficiente para a sua configuração e a inexistência de munição compatível se mostra juridicamente irrelevante.

Nesse sentido orienta a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CUMULADA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo irrelevante, ainda, o fato de arma de fogo estar desmuniciada
ou parcialmente ineficaz para efetuar disparos (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 759.689/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30.8.2023).

Neste ponto, importante ressaltar que o laudo pericial acostado aos autos evidencia que a arma de fogo apreendida na residência do acusado “
encontrava-se em condições normais de uso e funcionamento
” e “
mostrou-se eficiente para disparo com produção de tiro
” (Id. 210631153, pp. 93-104).

Diante dessa perspectiva, carece de amparo a tese defensiva de atipicidade do fato atribuído ao apelante, porquanto, como acima explicitado, para a configuração do delito previsto no art. 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, basta tão somente ao agente possuir ou guardar arma de fogo eficiente, sem a devida autorização do órgão competente.

Aliás, não é demais deixar consignado que na residência do acusado foram localizadas duas armas de fogo e dez munições calibre .380, as quais são compatíveis com a pistola apreendida dentro do cofre, situação que reforça a impossibilidade da absolvição.

Desta feita, tenho que o comportamento apurado nos autos é típico e penalmente relevante, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade da conduta, de modo que é cogente a manutenção da sentença condenatória.

A defesa requer ainda a
desclassificação da receptação para a forma culposa do tipo
, sustentando que “
em nenhum momento da instrução processual ficou claro que o Acusado tinha conhecimento inequívoco de que o bem [arma de fogo] tinha origem ilícita
”.

Durante o interrogatório extrajudicial o
acusado Helton
confessou que adquiriu a arma de fogo apreendida (pistola Taurus .380), sem certificado de registro emitido pelos órgãos competentes, justificando que seria para a sua defesa pessoal, visto que “
é empresário e possui veículos de alto valor
” (Id. 210631153, p. 60).

A informante
Lícia Ribeiro da Silva
, esposa do acusado, relatou em juízo que sabia que o marido possuía e guardava uma arma de fogo dentro do cofre, entretanto, ressaltou que desconhecia a sua origem ou a existência de documentação do armamento (relatório de mídias de Id. 210631669).

A policial civil
Wandervaney Soares da Silva
confirmou que duas armas de fogo foram encontradas e apreendidas na residência do acusado, dentre elas uma pistola que posteriormente foi constatado ser produto de um furto ocorrido na cidade de Aparecida de Goiânia (relatório de mídias de Id. 210631669).

Conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.) – destaquei.

Na espécie, o objeto produto de crime se trata de uma arma de fogo, cuja comercialização é regulamentada por decreto, possuindo procedimentos específicos para aquisição, situação que enfraquece sobremaneira a tese defensiva, já que o réu admitiu ter comprado a pistola, sem qualquer informação sobre origem, sem documentação ou registro do bem.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
Helton Pizzatto
agiu dolosamente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Por fim, a defesa requereu “
o redimensionamento da reprimenda imposta, a fim de que seja afastado o concurso formal outrora reconhecido
”, pleito que, todavia, não deve ser apreciado, por falta de interesse recursal, visto que o concurso formal de crimes não foi reconhecido na sentença.

Pelo exposto,
conheço
do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024